Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. ART. 524, §§ 4o e 5o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.

2. No caso dos autos, o agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia com o devido, estando correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.